Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747933-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADOS: VALE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA, SAMUEL SOUZA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada (proc. no 0707653-98.2018.07.0005, ID no 21163185, págs. 87-88). 2. Preparo (ID no 21163186 e no 21163187). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO